Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000411-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), EURICA APARECIDA ALVES COELHO - CPF: 572.101.601-91 (AGRAVANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EX-EMPREGADORA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA RELACIONADA À ATIVIDADE LABORAL - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA A JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial em que a parte pretende o recebimento de indenização por lesão laboral incapacitante.

O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).

Assim, inexistindo, no caso dos autos, pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Ademais, a agravante, ao bater às portas da Justiça e pleitear a movimentação da máquina judiciária em seu favor, deveria adotar a postura de cooperação que se exige das partes, cujo princípio encontra-se previsto no art. 6º do CPC/15:

“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”,

ou seja, ao trazer a narrativa de doença decorrente de relação laboral, deveria juntar aos autos os laudos das perícias médicas que atestaram sua incapacidade laboral, documentos estes já produzidos nas demandas ajuizadas pela própria agravante na
Justiça do Trabalho e na Justiça Estadual/Federal em face do INSS
, dos quais se pode extrair inclusive a ocorrência de prescrição da pretensão inicial.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EURICA APARECIDA ALVES COELHO
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Indenização Securitária
nº 1012180-48.2021.811.0055, ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,
que determinou a emenda da inicial para a juntada da negativa do pagamento da apólice de seguro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Alega a agravante o desacerto da decisão, ressaltando que o direito de petição do cidadão não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, pena de violação ao art. 5º, XXXIV, da CF.

Defende que nas ações que versam sobre seguro de vida em grupo não é exigido o prévio requerimento administrativo como requisito para o ajuizamento da demanda judicial.

Sustenta que, no caso, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal com o provimento do recurso e reforma da decisão agravada a fim de reconhecer seu interesse de agir com a dispensabilidade da apresentação de requerimento administrativo.

A liminar recursal foi deferida (ID nº 116329478).

Em contraminuta, a seguradora suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão de que a parte interpôs agravo de instrumento em face de decisão que não consta do rol do art. 1.015 do CPC/15. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

As informações foram colacionadas no ID nº 118292998.

É o relatório.-

AGRAVANTE: EURICA APARECIDA ALVES COELHO

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EX-EMPREGADORA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA RELACIONADA À ATIVIDADE LABORAL - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA A JUNTADA D
O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial em que a parte pretende o recebimento de indenização por lesão laboral incapacitante.

O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).

Assim, inexistindo, no caso dos autos, pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Ademais, a agravante, ao bater às portas da Justiça e pleitear a movimentação da máquina judiciária em seu favor, deveria adotar a postura de cooperação que se exige das partes, cujo princípio encontra-se previsto no art. 6º do CPC/15:

“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”,

ou seja, ao trazer a narrativa de doença decorrente de relação laboral, deveria juntar aos autos os laudos das perícias médicas que atestaram sua incapacidade laboral, documentos estes já produzidos nas demandas ajuizadas pela própria agravante na
Justiça do Trabalho e na Justiça Estadual/Federal em face do INSS
, dos quais se pode extrair inclusive a ocorrência de prescrição da pretensão inicial.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EURICA APARECIDA ALVES COELHO
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Indenização Securitária
nº 1012180-48.2021.811.0055, ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,
que determinou a emenda da inicial para a juntada da negativa do pagamento da apólice de seguro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Alega a agravante o desacerto da decisão, ressaltando que o direito de petição do cidadão não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, pena de violação ao art. 5º, XXXIV, da CF.

Defende que nas ações que versam sobre seguro de vida em grupo não é exigido o prévio requerimento administrativo como requisito para o ajuizamento da demanda judicial.

Sustenta que, no caso, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal com o provimento do recurso e reforma da decisão agravada a fim de reconhecer seu interesse de agir com a dispensabilidade da apresentação de requerimento administrativo.

Pugna pela concessão da gratuidade de justiça.

A liminar recursal foi deferida (ID nº 116329478).

Em contraminuta, a seguradora suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão de que a parte interpôs agravo de instrumento em face de decisão que não consta do rol do art. 1.015 do CPC/15. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

As informações foram colacionadas no ID nº 118292998.

É o relatório.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
EURICA APARECIDA ALVES COELHO
ajuizou a
Ação de Indenização Securitária
nº 1012180-48.2021.811.0055, em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, sustentando, em suma, que
laborou para a empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A no período de 01/04/2003 a 10/06/2010, na função de auxiliar geral, e já na contratação aderiu ao seguro de vida em grupo firmado entre a ré e sua empregadora à época.

Narrou na inicial que no curso do contrato de trabalho fora acometida por doenças ocupacionais incapacitantes, como
tendinopatia, síndrome do túnel do carpo, derrame articular, condropatia, discopatia, abaulamentos, formações osteofitárias, calcificações, retificação da curvatura cervical,
entre outras, estas
ocasionadas pelos movimentos rápidos e repetitivos, esforço físico intenso, pressão nos membros

inferiores e superiores, excesso de peso,
tudo isso somado às condições ergonômicas inadequadas, resultando em sua incapacidade para o trabalho.

Desse modo, em razão de ter se tornado permanentemente incapaz, ajuizou a demanda e pugnou pela condenação da requerida ao pagamento integral da indenização securitária prevista na apólice por invalidez permanente por acidente.

Distribuído o feito, o magistrado singular determinou a emenda da inicial para a requerente trazer aos autos a negativa do pagamento da apólice de seguro (requerimento administrativo), no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID nº 72095929 autos na origem), dando azo à interposição do presente recurso.

Pois bem
.

No que tange à
preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela parte agravada
, esta não prospera, vez que a referida decisão possui
conteúdo decisório e a
não interposição do recurso de agravo de instrumento acarretaria, caso não cumprida, na extinção do feito sem resolução do mérito, conforme consignado pelo magistrado singular no
decisum
.

Ademais, tem-se que a decisão encontra fundamento no próprio rol do art. 1.015 do CPC/15, em seu inciso VI, conforme se vê a seguir:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Desse modo, com estas considerações,
rejeito a preliminar
.

Ultrapassada a análise da preliminar, passa-se ao mérito do recurso.

A controvérsia, na hipótese, resume-se na aferição do acerto ou desacerto da decisão que determinou à agravante a apresentação do requerimento administrativo prévio em ação que objetiva o recebimento de seguro de vida em grupo em decorrência de doença laboral incapacitante.

Com efeito, deve ser mantida a determinação do magistrado
a quo
para emenda da inicial com a juntada do requerimento administrativo junto à seguradora, ou ainda, da negativa de pagamento da apólice do seguro.

Isso porque, nos termos do art. 17 do CPC/15,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Acerca do
interesse de agir, faz-se necessária a verificação de três circunstâncias:
utilidade
,
necessidade
e
adequação
.

Haverá
utilidade
da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido;
haverá
necessidade
sempre que o proveito buscado pelo requerente somente seja possível por meio da jurisdição
; e, por fim,
adequação
quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão deduzida.

A providência jurisdicional reputa-se útil à medida que, por sua natureza, revela-se, em tese, apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente, ou seja, toda vez que a atividade jurisdicional puder dar ao demandante o proveito que espera alcançar.

O interesse de agir deve impedir o supérfluo e inútil apelo ao Judiciário.

Assim sendo, vislumbra-se o interesse de agir não apenas na utilidade, mas, especificamente, na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo no caso concreto, uma vez que a tutela jurisdicional jamais é outorgada sem se evidenciar uma necessidade, posto que não deve ser utilizada como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica.

Dito em outros termos: só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma
lide
, é que autoriza o exercício do direito de ação.

Nesse sentido Cândido Rangel Dinamarco preleciona:
“
Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional
”.
(Instituições de Direito Processual Civil, volume II, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 302/303).

Do que se vê, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Destarte, à hipótese, se o pedido de indenização não foi dirigido ou se não houve recusa ou apreciação do pedido pela seguradora/agravada, não há necessidade da propositura da ação, porquanto sequer houve resistência da demandada à pretensão da requerente, concluindo-se desta forma, pela inexistência de interesse de agir da autora agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE PROVIDA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente a resistência à pretensão, carece o autor do interesse processual.
(N.U 1011650-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Ademais, a agravante, ao bater às portas da Justiça e pleitear a movimentação da máquina judiciária em seu favor, deveria adotar a postura de cooperação que se exige das partes, cujo princípio encontra-se previsto no art. 6º do CPC/15:

“
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”
,
ou seja, ao trazer a narrativa de doença decorrente de relação laboral, deveria juntar aos autos os laudos das perícias médicas que atestaram a incapacidade laboral, documentos estes já produzidos nas demandas ajuizadas pela própria agravante na
Justiça do Trabalho e na Justiça Estadual/Federal em face do INSS
, dos quais se pode extrair inclusive a ocorrência de prescrição da pretensão inicial.

Aliás, em simples buscas nos sites oficiais dos órgãos supracitados, eis o que se extrai:

Cópia da decisão em cumprimento de sentença na demanda contra o INSS:

Desse modo, caracterizada a ausência de interesse de agir, escorreita a decisão do magistrado
a quo
que determinou a emenda da inicial para a juntada da negativa de pagamento da apólice de seguro.

Com estas considerações,
nego provimento ao recurso
e, via de consequência, revogo a liminar recursal, mantendo a gratuidade de justiça deferida apenas no que se refere ao preparo deste recurso, já q
ue a matéria sequer fora analisada na instância singular.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 30 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA O DIA 20/034/2022 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), APÓS A RELATORA E O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVEREM O RECURSO.

SESSÃO POR VIDEONCOFERÊNCIA DE 27 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Eurica Aparecida Alves Coelho, representada pelos advogados Jean Cleto Nepomuceno Cavalcante e Darci Cristiano de Oliveira, em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que determinou sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial e juntar aos autos a negativa do pagamento do seguro ou o requerimento administrativo (esse último depois que formulado o pedido de reconsideração pela Autora/Agravante), sob pena de indeferimento da inicial da Ação de Indenização Securitária e cancelamento do registro e distribuição.

Em síntese, quando promoveu o feito, a Agravante, de plano, alegou a existência do interesse de agir, diante da prescindibilidade do pedido administrativo, ao argumento de que, nos termos do artigo 5.º, inciso XXXIV, da Constituição Federal, o direito de petição do cidadão não está condicionado ao esgotamento da via administrativa.

Ao relatar os fatos que deram ensejo à propositura da demanda, argumentou que trabalhou na empresa Marfrig Alimentos S.A. de 01/04/2003 até 10/06/2010 e, ao ser contratada, aderiu ao seguro de vida em grupo contratado pela sua ex-empregadora com a Seguradora Agravada.

Asseverou que não lhe forneceram quaisquer documentos inerentes ao contrato de seguro (manual do segurado e/ou apólice), ou seja, que é de “
seu conhecimento apenas que o seguro previa a cobertura de invalidez permanente por acidente.”

Ressaltou que
“em pesquisa realizada logrou êxito em localizar outras ações em que a requerida é demandada por funcionários da estipulante/subestipulante MARFRIG, onde fica comprovado à existência de seguro de vida em grupo entre a ex-empregadora da autora e a ré.”

Aduziu que, no curso do contrato de trabalho, foi
“acometida de doenças ocupacionais incapacitantes, no caso: tendinopatia, síndrome do túnel do carpo, derrame articular, condropatia, discopatia, abaulamentos, formações osteofitárias, calcificações, retificação da curvatura cervical, entre outras doenças dos joelhos, coluna, ombros e demais membros superiores devidamente especificadas nos exames e laudos anexos, ocasionadas pelos movimentos rápidos e repetitivos, pelo esforço físico intenso, pela pressão nos membros inferiores e superiores, pelo excesso de peso, trabalho em pé e agachado, tudo isso somado as condições ergonômicas inadequadas, que resultou em sua incapacidade para o trabalho”
.

Alegou que
“foi afastada das atividades por inúmeras vezes, inclusive pelo INSS e se submeteu a todos os tratamentos necessários para a sua recuperação, porém não surtiram os efeitos esperados, encontrando-se o requerente incapacitado”
.

Ao final, informou que não tem interesse na audiência de conciliação e, dentre outros pedidos, requereu que seja:

[...]

declarada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com todos os consectários daí decorrentes, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, adotando-se como regra de julgamento, devendo a seguradora trazer aos autos todos os documentos inerentes ao contrato de seguro, inclusive documentos que comprovem a assinatura do segurado no instrumento contratual, e prova da entrega do manual do segurado, bem como da entrega da apólice no ato da contratação
.

[...] julgada totalmente procedente a presente ação, condenando o(a) ré(u) ao pagamento integral da indenização prevista na apólice por invalidez permanente por acidente, acrescido de juros desde a citação e correção monetária, desde a celebração do contrato, conforme Súmula 632 do STJ.

Conforme já exposto, o Julgador singular determinou sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e juntar aos autos a negativa do pagamento pela parte Requerida – Bradesco Vida e Previdência S.A., sob pena de indeferimento da Ação de Indenização Securitária e cancelamento do registro e distribuição.

A Autora/Agravante formulou pedido de reconsideração que o Julgador singular não acolheu; todavia, registrou que a juntada de prova do prévio requerimento administrativo é imprescindível.

Inconformada, a Agravante reitera a tese exposta na petição inicial de que, nos termos do artigo 5.º, inciso XXXIV, da Constituição Federal, o direito de petição do cidadão não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, sendo prescindível que, antes de ajuizar a demanda de cobrança de seguro, o segurado faça pedido diretamente à Seguradora.

Na sessão de 30/03/2022, a Relatora, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, rejeitou a preliminar de não conhecimento do Recurso suscitada pela Agravada, cujo resultado foi acompanhado tanto pelo 1.º Vogal, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, quanto por mim.

No mérito, os eminentes colegas desproveram o Recurso.

Em seu voto, a Relatora fundamentou a manutenção do
decisum
na prova da necessidade do interesse de agir da Agravante (art. 17, CPC),
especificamente na modalidade de necessidade do ajuizamento da demanda.

Nas palavras da eminente Relatora,
“só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação”
e,
“inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário”
.

Assim, consignou que
“se o pedido de indenização não foi dirigido ou se não houve recusa ou apreciação do pedido pela seguradora/agravada, não há necessidade da propositura da ação, porquanto sequer houve resistência da demandada à pretensão da requerente, concluindo-se desta forma, pela inexistência de interesse de agir da autora agravante”
.

A Relatora também ressaltou o dever de cooperação previsto no artigo 6.º, da Lei de Ritos, e destacou que a Agravante deveria ter juntado, com a inaugural da demanda,
“os laudos das perícias médicas que atestaram a incapacidade laboral, documentos estes já produzidos nas demandas ajuizadas pela própria Agravante na Justiça do Trabalho e na Justiça Estadual/Federal em face do INSS, dos quais se pode extrair inclusive a ocorrência de prescrição da pretensão inicial”
.

Pedi vista para melhor estudar o assunto e assim firmar convicção segura quanto ao tema.

Pois bem. Não vejo qualquer óbice na manutenção da ordem judicial de emenda da inaugural para que seja juntada aos autos a prova do prévio requerimento administrativo.

Com efeito, o Juiz
a quo
determinou que a Agravante junte prova da negativa do pagamento da indenização e do prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial da Ação de Indenização Securitária e cancelamento do registro e distribuição, com fundamento no artigo 321, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Na verdade, o Julgador singular entendeu que a prova da negativa do pagamento ou do prévio requerimento administrativo constitui documento indispensável para a propositura da demanda (art. 320, CPC). Nada disse a respeito do interesse de agir da Autora/Agravante.

Feita essa ressalva, conforme já exposto, não vejo qualquer óbice ou afronta ao artigo 5.º, inciso XXXIV, da Constituição Federal, em virtude da determinação da emenda da petição inicial pelo Julgador singular.

O artigo 320 do Código de Processo Civil determina que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O artigo 321, por sua vez, estatui que, caso o Julgador constate que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 320, ou seja, que não está instruída com tais documentos, deve intimar a parte para que a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Caso o autor não cumpra a diligência, a Lei Processual estabelece que o Juiz deve indeferir a petição inicial.

De acordo com o STJ,
“os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”
. (AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

No mesmo sentido, a interpretação do Ministro Luiz Felipe Salomão:

Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - acarretando, a sua falta, o indeferimento da petição inicial - dizem respeito à demonstração das condições para o livre exercício da ação e dos pressupostos processuais, aos requisitos específicos de admissibilidade inerentes a algumas ações, bem assim àqueles diretamente vinculados ao objeto da demanda, como sói ser o contrato formal para o ajuizamento de ação que visa discutir relação jurídica contratual. Há também os documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis no momento do ajuizamento da demanda ou do julgamento do mérito, mas a sua ausência pode motivar a improcedência do pedido.
(REsp 826.660/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 26/05/2011).

Nota-se que, de acordo com o entendimento da Corte Superior, a imprescindibilidade do documento a ser juntado com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, depende do tipo de pretensão deduzida em juízo, pois alguns deles têm como objetivo comprovar a causa de pedir e são fundamentais para análise da controvérsia.

Na hipótese, tendo em vista que a Agravante alega que sabe
“apenas que o seguro previa a cobertura de invalidez permanente por acidente”
e que ajuizou a demanda porque
“em pesquisa realizada”
,
“logrou êxito em localizar outras ações em que a requerida é demandada por funcionários da estipulante/subestipulante MARFRIG, onde fica comprovado à existência de seguro de vida em grupo entre a ex-empregadora da autora e a ré”
, tenho que o Julgador agiu com acerto ao determinar que junte os documentos fundamentais para comprovar a causa de pedir, qual seja: a prova do prévio requerimento administrativo.

Aliás, é importante consignar que, consoante a orientação do STJ, a exigência de pedido administrativo como pressuposto ao legítimo acionamento da via judicial para o caso de indenização securitária não constitui afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma vez que
“a ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14.”
(AgInt no AREsp 989.022/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021).

Se não bastasse, a preocupação demonstrada pela Eminente Relatora de forma oral na sessão quanto ao ajuizamento de inúmeras Ações em desfavor de Seguradoras por ex-funcionários da empresa “Marfrig Global Foods S.A.”, tem fundamento, pois na data da elaboração deste voto (05/04/2022) consultei o PJe de 1.º Grau e verifiquei que um dos advogados que representam a Agravante ajuizou mais de 200 (duzentas) Ações, com petições iniciais idênticas, em que há apenas troca dos nomes das partes e as doenças ocupacionais.

Diante dessa informação extraída do PJe de que há multiplicidade de ações idênticas promovidas pelo Advogado que patrocina esta causa, não tenho dúvida de que ao exigir a juntada do documento, o Julgador singular tão somente atuou com base no poder geral de cautela a ele conferido, pois se às partes é garantido o
“direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”
(art. 4.º, CPC), para que seja possível ao Julgador a entrega da tutela jurisdicional justa e efetiva, lhe é garantido decidir sobre as diligências que entende necessárias à condução do processo, bem como ao desate da controvérsia.

Em outras palavras,
“para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça”
. (TJ-MG - AC: 10000212580609001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

Com essas considerações,
tal qual a Relatora
,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

EM 27 DE ABRIL DE 2022:

À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que EURICA APARECIDA ALVES COELHO ajuizou a
Ação de Indenização Securitária
nº 1012180-48.2021.811.0055, em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, sustentando, em suma, que laborou para a empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A no período de 01/04/2003 a 10/06/2010, na função de auxiliar geral, e já na contratação aderiu ao seguro de vida em grupo firmado entre a ré e sua empregadora à época.

Narrou na inicial que no curso do contrato de trabalho fora acometida por doenças ocupacionais incapacitantes, como
tendinopatia, síndrome do túnel do carpo, derrame articular, condropatia, discopatia, abaulamentos, formações osteofitárias, calcificações, retificação da curvatura cervical,
entre outras, estas ocasionadas pelos movimentos rápidos e repetitivos, esforço físico intenso, pressão nos membros

inferiores e superiores, excesso de peso, tudo isso somado às condições ergonômicas inadequadas, resultando em sua incapacidade para o trabalho.

Desse modo, em razão de ter se tornado permanentemente incapaz, ajuizou a demanda e pugnou pela condenação da requerida ao pagamento integral da indenização securitária prevista na apólice por invalidez permanente por acidente.

Distribuído o feito, o magistrado singular determinou a emenda da inicial para a requerente trazer aos autos a negativa do pagamento da apólice de seguro (requerimento administrativo), no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID nº 72095929 autos na origem), dando azo à interposição do presente recurso.

Pois bem
.

No que tange à
preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela parte agravada
, esta não prospera, vez que a referida decisão possui conteúdo decisório e a não interposição do recurso de agravo de instrumento acarretaria, caso não cumprida, na extinção do feito sem resolução do mérito, conforme consignado pelo magistrado singular no
decisum
.

Ademais, tem-se que a decisão encontra fundamento no próprio rol do art. 1.015 do CPC/15, em seu inciso VI, conforme se vê a seguir:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Desse modo, com estas considerações,
rejeito a preliminar
.

Ultrapassada a análise da preliminar, passa-se ao mérito do recurso.

A controvérsia, na hipótese, resume-se na aferição do acerto ou desacerto da decisão que determinou à agravante a apresentação do requerimento administrativo prévio em ação que objetiva o recebimento de seguro de vida em grupo em decorrência de doença laboral incapacitante.

Com efeito, deve ser mantida a determinação do magistrado
a quo
para emenda da inicial com a juntada do requerimento administrativo junto à seguradora, ou ainda, da negativa de pagamento da apólice do seguro.

Isso porque, nos termos do art. 17 do CPC/15,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Acerca do
interesse de agir, faz-se necessária a verificação de três circunstâncias:
utilidade
,
necessidade
e
adequação
.

Haverá
utilidade
da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido;
haverá
necessidade
sempre que o proveito buscado pelo requerente somente seja possível por meio da jurisdição
; e, por fim, haverá
adequação
quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão deduzida.

A providência jurisdicional reputa-se útil à medida que, por sua natureza, revela-se, em tese, apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente, ou seja, toda vez que a atividade jurisdicional puder dar ao demandante o proveito que espera alcançar.

O interesse de agir deve impedir o supérfluo e inútil apelo ao Judiciário.

Assim sendo, vislumbra-se o interesse de agir não apenas na utilidade, mas, especificamente, na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo no caso concreto, uma vez que a tutela jurisdicional jamais é outorgada sem se evidenciar uma necessidade, posto que não deve ser utilizada como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica.

Dito em outros termos: só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma
lide
, é que autoriza o exercício do direito de ação.

Nesse sentido Cândido Rangel Dinamarco preleciona: “
Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional
”. (Instituições de Direito Processual Civil, volume II, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 302/303).

Do que se vê, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Destarte, à hipótese, se o pedido de indenização não foi dirigido ou se não houve recusa ou apreciação do pedido pela seguradora/agravada, não há necessidade da propositura da ação, porquanto sequer houve resistência da demandada à pretensão da requerente, concluindo-se desta forma, pela inexistência de interesse de agir da autora agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE PROVIDA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente a resistência à pretensão, carece o autor do interesse processual.
(N.U 1011650-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Ademais, a agravante, ao bater às portas da Justiça e pleitear a movimentação da máquina judiciária em seu favor, deveria adotar a postura de cooperação que se exige das partes, cujo princípio encontra-se previsto no art. 6º do CPC/15:

“
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”
,
ou seja, ao trazer a narrativa de doença decorrente de relação laboral, deveria juntar aos autos os laudos das perícias médicas que atestaram a incapacidade laboral, documentos estes já produzidos nas demandas ajuizadas pela própria agravante na
Justiça do Trabalho e na Justiça Estadual/Federal em face do INSS
, dos quais se pode extrair inclusive a ocorrência de prescrição da pretensão inicial.

Aliás, em simples buscas nos sites oficiais dos órgãos supracitados, eis o que se extrai:

Cópia da decisão em cumprimento de sentença na demanda contra o INSS:

Desse modo, caracterizada a ausência de interesse de agir, escorreita a decisão do magistrado
a quo
que determinou a emenda da inicial para a juntada da negativa de pagamento da apólice de seguro.

Com estas considerações,
nego provimento ao recurso
e, via de consequência, revogo a liminar recursal.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Eurica Aparecida Alves Coelho, representada pelos advogados Jean Cleto Nepomuceno Cavalcante e Darci Cristiano de Oliveira, em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que determinou sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial e juntar aos autos a negativa do pagamento do seguro ou o requerimento administrativo (esse último depois que formulado o pedido de reconsideração pela Autora/Agravante), sob pena de indeferimento da inicial da Ação de Indenização Securitária e cancelamento do registro e distribuição.

Em síntese, quando promoveu o feito, a Agravante, de plano, alegou a existência do interesse de agir, diante da prescindibilidade do pedido administrativo, ao argumento de que, nos termos do artigo 5.º, inciso XXXIV, da Constituição Federal, o direito de petição do cidadão não está condicionado ao esgotamento da via administrativa.

Ao relatar os fatos que deram ensejo à propositura da demanda, argumentou que trabalhou na empresa Marfrig Alimentos S.A. de 01/04/2003 até 10/06/2010 e, ao ser contratada, aderiu ao seguro de vida em grupo contratado pela sua ex-empregadora com a Seguradora Agravada.

Asseverou que não lhe forneceram quaisquer documentos inerentes ao contrato de seguro (manual do segurado e/ou apólice), ou seja, que é de “
seu conhecimento apenas que o seguro previa a cobertura de invalidez permanente por acidente.”

Ressaltou que
“em pesquisa realizada
logrou êxito em localizar outras ações em que a requerida é demandada por funcionários da estipulante/subestipulante MARFRIG, onde fica comprovado à existência de seguro de vida em grupo entre a ex-empregadora da autora e a ré.”

Aduziu que, no curso do contrato de trabalho, foi
“acometida de doenças ocupacionais incapacitantes, no caso: tendinopatia, síndrome do túnel do carpo, derrame articular, condropatia, discopatia, abaulamentos, formações osteofitárias, calcificações, retificação da curvatura cervical, entre outras doenças dos joelhos, coluna, ombros e demais membros superiores devidamente especificadas nos exames e laudos anexos, ocasionadas pelos movimentos rápidos e repetitivos, pelo esforço físico intenso, pela pressão nos membros inferiores e superiores, pelo excesso de peso, trabalho em pé e agachado, tudo isso somado as condições ergonômicas inadequadas, que resultou em sua incapacidade para o trabalho”
.

Alegou que
“foi afastada das atividades por inúmeras vezes, inclusive pelo INSS e se submeteu a todos os tratamentos necessários para a sua recuperação, porém não surtiram os efeitos esperados, encontrando-se o requerente incapacitado”
.

Ao final, informou que não tem interesse na audiência de conciliação e, dentre outros pedidos, requereu que seja:

[...]

declarada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com todos os consectários daí decorrentes, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, adotando-se como regra de julgamento, devendo a seguradora trazer aos autos todos os documentos inerentes ao contrato de seguro, inclusive documentos que comprovem a assinatura do segurado no instrumento contratual, e prova da entrega do manual do segurado, bem como da entrega da apólice no ato da contratação
.

[...] julgada totalmente procedente a presente ação, condenando o(a) ré(u) ao pagamento integral da indenização prevista na apólice por invalidez permanente por acidente, acrescido de juros desde a citação e correção monetária, desde a celebração do contrato, conforme Súmula 632 do STJ.

Conforme já exposto, o Julgador singular determinou sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e juntar aos autos a negativa do pagamento pela parte Requerida – Bradesco Vida e Previdência S.A., sob pena de indeferimento da Ação de Indenização Securitária e cancelamento do registro e distribuição.

A Autora/Agravante formulou pedido de reconsideração que o Julgador singular não acolheu; todavia, registrou que a juntada de prova do prévio requerimento administrativo é imprescindível.

Inconformada, a Agravante reitera a tese exposta na petição inicial de que, nos termos do artigo 5.º, inciso XXXIV, da Constituição Federal, o direito de petição do cidadão não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, sendo prescindível que, antes de ajuizar a demanda de cobrança de seguro, o segurado faça pedido diretamente à Seguradora.

Na sessão de 30/03/2022, a Relatora, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, rejeitou a preliminar de não conhecimento do Recurso suscitada pela Agravada, cujo resultado foi acompanhado tanto pelo 1.º Vogal, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, quanto por mim.

No mérito, os eminentes colegas desproveram o Recurso.

Em seu voto, a Relatora fundamentou a manutenção do
decisum
na prova da necessidade do interesse de agir da Agravante (art. 17, CPC),
especificamente na modalidade de necessidade do ajuizamento da demanda.

Nas palavras da eminente Relatora,
“só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação”
e,
“inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário”
.

Assim, consignou que
“se o pedido de indenização não foi dirigido ou se não houve recusa ou apreciação do pedido pela seguradora/agravada, não há necessidade da propositura da ação, porquanto sequer houve resistência da demandada à pretensão da requerente, concluindo-se desta forma, pela inexistência de interesse de agir da autora agravante”
.

A Relatora também ressaltou o dever de cooperação previsto no artigo 6.º, da Lei de Ritos, e destacou que a Agravante deveria ter juntado, com a inaugural da demanda,
“os laudos das perícias médicas que atestaram a incapacidade laboral, documentos estes já produzidos nas demandas ajuizadas pela própria Agravante na Justiça do Trabalho e na Justiça Estadual/Federal em face do INSS, dos quais se pode extrair inclusive a ocorrência de prescrição da pretensão inicial”
.

Pedi vista para melhor estudar o assunto e assim firmar convicção segura quanto ao tema.

Pois bem. Não vejo qualquer óbice na manutenção da ordem judicial de emenda da inaugural para que seja juntada aos autos a prova do prévio requerimento administrativo.

Com efeito, o Juiz
a quo
determinou que a Agravante junte prova da negativa do pagamento da indenização e do prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial da Ação de Indenização Securitária e cancelamento do registro e distribuição, com fundamento no artigo 321, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Na verdade, o Julgador singular entendeu que a prova da negativa do pagamento ou do prévio requerimento administrativo constitui documento indispensável para a propositura da demanda (art. 320, CPC). Nada disse a respeito do interesse de agir da Autora/Agravante.

Feita essa ressalva, conforme já exposto, não vejo qualquer óbice ou afronta ao artigo 5.º, inciso XXXIV, da Constituição Federal, em virtude da determinação da emenda da petição inicial pelo Julgador singular.

O artigo 320 do Código de Processo Civil determina que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O artigo 321, por sua vez, estatui que, caso o Julgador constate que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 320, ou seja, que não está instruída com tais documentos, deve intimar a parte para que a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Caso o autor não cumpra a diligência, a Lei Processual estabelece que o Juiz deve indeferir a petição inicial.

De acordo com o STJ,
“os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”
. (AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

No mesmo sentido, a interpretação do Ministro Luiz Felipe Salomão:

Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - acarretando, a sua falta, o indeferimento da petição inicial - dizem respeito à demonstração das condições para o livre exercício da ação e dos pressupostos processuais, aos requisitos específicos de admissibilidade inerentes a algumas ações, bem assim àqueles diretamente vinculados ao objeto da demanda, como sói ser o contrato formal para o ajuizamento de ação que visa discutir relação jurídica contratual. Há também os documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis no momento do ajuizamento da demanda ou do julgamento do mérito, mas a sua ausência pode motivar a improcedência do pedido.
(REsp 826.660/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 26/05/2011).

Nota-se que, de acordo com o entendimento da Corte Superior, a imprescindibilidade do documento a ser juntado com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, depende do tipo de pretensão deduzida em juízo, pois alguns deles têm como objetivo comprovar a causa de pedir e são fundamentais para análise da controvérsia.

Na hipótese, tendo em vista que a Agravante alega que sabe
“
apenas que o seguro previa a cobertura de invalidez permanente por acidente”
e que ajuizou a demanda porque
“em pesquisa realizada”
,
“logrou êxito em localizar outras ações em que a requerida é demandada por funcionários da estipulante/subestipulante MARFRIG, onde fica comprovado à existência de seguro de vida em grupo entre a ex-empregadora da autora e a ré”
,
tenho que o Julgador agiu com acerto ao determinar que junte os documentos fundamentais para comprovar a causa de pedir, qual seja: a prova do prévio requerimento administrativo.

Aliás, é importante consignar que, consoante a orientação do STJ, a exigência de pedido administrativo como pressuposto ao legítimo acionamento da via judicial para o caso de indenização securitária não constitui afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma vez que
“a ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14.”
(AgInt no AREsp 989.022/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021).

Se não bastasse, a preocupação demonstrada pela Eminente Relatora de forma oral na sessão quanto ao ajuizamento de inúmeras Ações em desfavor de Seguradoras por ex-funcionários da empresa “Marfrig Global Foods S.A.”, tem fundamento, pois na data da elaboração deste voto (05/04/2022) consultei o PJe de 1.º Grau e verifiquei que um dos advogados que representam a Agravante ajuizou mais de 200 (duzentas) Ações, com petições iniciais idênticas, em que há apenas troca dos nomes das partes e as doenças ocupacionais.

Diante dessa informação extraída do PJe de que há
multiplicidade de ações idênticas promovidas pelo Advogado que patrocina esta causa, não tenho dúvida de que ao exigir a juntada do documento, o Julgador singular tão somente atuou com base no poder geral de cautela a ele conferido, pois se às partes é garantido o
“direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”
(art. 4.º, CPC), para que seja possível ao Julgador a entrega da tutela jurisdicional justa e efetiva, lhe é garantido decidir sobre as diligências que entende necessárias à condução do processo, bem como ao desate da controvérsia.

Em outras palavras,
“p
ara evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça”
. (TJ-MG - AC: 10000212580609001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

Com essas considerações,
tal qual a Relatora
,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022